Tribunal: TJPA
Processo: 0801255-90.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801255-90.2021.8.14.0055

APELANTE: KLECIO JHONES SOARES REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO NA FASE JUDICIAL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima na polícia, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, o depoimento da vítima na fase inquisitiva não deixa dúvida quanto à prática do crime de tentativa de roubo simples, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Klécio Jhones, ressaltando que há também o relato dos policiais responsáveis pela prisão do apelante na fase judicial, prova esta mais que segura para embasar a condenação do réu.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. O pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado, para fins de alteração de regime prisional, é matéria afeta ao Juízo da Execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Klécio Jhones Soares Reis
(nascido em
07/10/1996
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/12/2022
, doc. ID 13028841, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA,
Dr. David Guilherme de Paiva Albano
, que o
condenou
a uma pena final de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, por ser
reincidente
, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa de roubo simples
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 13028760) que, no dia
15/11/2021
, por volta das 11h55min., no
Terminal Rodoviário
localizado na
Avenida Nazaré
, na cidade de São Miguel do Guamá/PA,
o denunciado Klécio Jhones Soares Reis tentou subtrair para si, por meio de grave ameaça, exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, da vítima Denize Elen de Oliveira Santos Torres
.

Na data e hora supramencionados, a vítima se encontrava no Terminal Rodoviário, quando foi abordada pelo denunciado Klécio Jhones, o qual começou a lhe “importunar” perguntando à vítima se ela tinha celular. Consta que a vítima saiu do local em que estava,
quando percebeu que o denunciado estava com algum objeto na cintura, sugestionando estar armado
. Diante disso, a vítima pediu ajuda a populares, pois o denunciado fez menção de puxar o objeto que estava consigo, como se fosse uma arma. Nesse momento,
a vítima correu, fugindo da ação do denunciado
.

Ocorre que, a Polícia Militar (PM/PA) recebeu a informação de que havia um homem,
munido de uma arma de fogo
, pelas mediações do
Terminal Rodoviário
e
que tinha acabado de tentar roubar uma mulher
.

Desse modo, uma equipe policial se deslocou até o local do fato, onde ao chegar identificou o denunciado, que tirou a suposta arma de fogo da cintura, sugestionando um confronto.

Em razão disso,
o comandante da GU efetuou um disparo de arma de fogo na perna do denunciado
, que de imediato foi socorrido sendo levado para o Hospital Municipal.

Mister salientar que, com o denunciado foi
encontrado 01 simulacro de arma de fogo
, conforme
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
.

Em sede policial,
o denunciado negou a autoria delitiva
.

Em
razões recursais
(doc. ID 13028845), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime de roubo (negativa de autoria)
, vez que não há provas nos autos que evidenciam a responsabilidade penal do acusado, sendo que, como prova, nos autos, se observa apenas a
exclusividade da oitiva de policiais
,
destacando que a vítima sequer foi ouvida na instrução
.

Pugna pela
aplicação da detração do tempo de prisão provisória
, com a
fixação do regime inicial aberto
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13028848), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
improvimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer doc. ID 13296360).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Klécio Jhones suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de tentativa de roubo simples por insuficiência de provas
,
não tendo o acusado praticado nenhuma ação para o delito
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 13028776), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 13028777) e pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 13028777), bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
.

É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de tentativa de roubo inserido no art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, do CPB
, já que,
o apelante agiu com violência e grave
ameaça, usando um simulacro de arma de fogo, para subtrair o pertence da vítima Denize Elen de Oliveira Santos Torres
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com o
depoimento harmônico e coerente da vítima na polícia
, corroborado pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o crime de roubo, tendo agido dolosamente, a exemplo do
depoimento da vítima na polícia e dos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente na fase judicial
.

A vítima
Denize Elen de Oliveira Santos Torres
foi contundente em apontar a abordagem do acusado na
fase policial
: “Que estava no terminal Rodoviário para ir para Irituia/PA, onde reside, quando um nacional Klécio Jhones Doares Reis começou a lhe importunar, perguntando se a declarante tinha um celular, quando a declarante saiu do local que estava, quando o nacional Klécio Jhones Soares Reis estava com algum objeto na cintura, e a declarante pediu ajuda de terceiros, pois ele fez menção de puxar o objeto como se fosse uma arma, e a declarante correu, e que um terceiro que estava na Rodoviária ligou para GU da Rocan, que prendeu o suspeito e conduziu para a Delegacia de Polícia Civil
”
– doc. ID 13028776.

Apesar de a vítima não ter sido ouvida na fase judicial
, válida é a prova obtida por meio do
depoimento da vítima na polícia
, pois a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

A testemunha e policial militar
José Augusto Garcia Gomes
disse em
juízo
(doc. ID 13028799) que participou da prisão do réu. Recebeu uma ligação anônima informando que alguém tinha acabado de realizar uma tentativa de assalto no terminal rodoviário contra uma mulher que correu pedindo ajuda. Foram até o local, populares informaram que o indivíduo estava atrás do Terminal. Deram a volta e encontraram o réu, ocasião em que mandou ele colocar a mão na cabeça, mas ele sacou a arma e o declarante efetuou o disparo que atingiu a perna do réu. Quando o réu caiu foi que o declarante constatou que era um simulacro de arma de fogo. Levaram o réu para o hospital e depois que ele recebeu alta foi conduzido à delegacia. A vítima reconheceu o réu e relatou que ela estava nas imediações do Terminal quando foi abordada pelo réu e percebeu que tinha algo na cintura dele, ocasião em que ele anunciou o assalto e que queria o celular dela, mas ela correu para o Terminal. O réu só tentou subtrair o celular da vítima. O réu foi liberado em cerca de meia hora no hospital, foi só o tempo de fazer o curativo.

A testemunha e policial militar
Keila de Nazaré Amaral Alves
disse em
juízo
(doc. ID 13028799) que participou da prisão do réu. Receberam a denúncia anônima informando que havia ocorrido uma tentativa de assalto na área do Terminal Rodoviário. Foram até o local e encontraram o réu. O comandante deu a ordem para o réu colocar a mão na cabeça, ocasião em que ele tentou puxar a arma e o comandante efetuou o disparo na perna dele. Em seguida levaram o réu para o hospital e depois para a delegacia. A vítima reconheceu o réu como autor do crime. A vítima disse que estava no Terminal quando o réu começou a importuná-la perguntando se ela tinha celular e fez menção de que iria tirar algo da cintura, aí ela ficou com medo e saiu pedindo ajuda. O réu estava muito transtornado. Apresentaram o simulacro para a polícia que foi encaminhado para a perícia. O réu só fez os curativos no hospital, foi bem breve.

A testemunha e policial militar
Thiago Pinto Correa
disse em
juízo
(doc. ID 13028799) que o comandante recebeu uma denúncia e se deslocaram ao Terminal. Ele ficou na viatura. Os outros desceram e foram em direção ao local onde indicaram que o réu estava. Ouviu o disparo quando ainda estava na viatura. Não se recorda do que a vítima falou ao comandante. O réu parecia estar sob efeito de drogas.

Quanto aos depoimentos extraídos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, adverte-se que
inexiste motivo para que sejam colocados em dúvida, vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerente em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário
.

Como cediço, o depoimento de policial sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu
dever de ofício
, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, policiais que efetuaram a prisão do réu, estão em consonância com os fatos descritos na denúncia
. As testemunhas confirmaram que receberam denúncia a anônima de uma tentativa de assalto no Terminal Rodoviário, que a vítima informou que estava nas imediações do terminal quando o réu se aproximou, começou a importuná-la perguntando se ela possuía celular e gesticulou que teria algo na cintura, o que fez com que ela ficasse com medo e saísse correndo pedindo ajuda, confirmaram também que foram até o terminal e localizaram o réu na posse de um simulacro de arma de fogo.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.
O réu Klécio Jhones negou os fatos em juízo
, disse que se recorda da moça e que estava com a arma na cintura, mas não iria cometer nenhum delito nesse dia. Estava só passando pela rodoviária. Não toma medicamento e tinha acabado de fazer o simulacro. Os policiais chegaram e ele puxou o simulacro para jogar fora, foi quando os policiais atiraram de raspão na coxa dele. Que não conhecia a vítima (doc. ID 13028799).

Dessa forma, considerando que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos,
não há, nem de longe, que prevalecer a tese de ausência de provas, nem, tampouco, o pedido de absolvição do apelante
.

2. Da detração penal, para fins de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Alega o recorrente que cumpriu prisão preventiva por um longo período
, desta forma, requer que seja detraído o tempo em que cumpriu as medidas impostas, para fins de
mudança de regime
.

É cediço que quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. O magistrado de primeiro grau fez uma minuciosa análise para proferir sua sentença condenatória de forma fundamentada e dentro da legalidade, diante disso, de acordo com a sua livre convicção,
deixou de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736/2012, por considerá-la inconstitucional
, pois viola o princípio da individualização da pena, princípio do juiz natural e da isonomia.

Ocorre que o pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado, é matéria afeta ao juízo da execução
, consoante dicção do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, §2º, do CPP, destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Nesse sentido,
verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENCIA. REFORMA DA PENA BASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA E APLICAÇAO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. RESTRITIVAS DE DIREITO E DETRAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.(...)
Em relação a detração da pena, determino que seja verificado pelo juízo de execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei Federal 7.210/84.
(TJE/PA, 2016.02213257-36, 160.516, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-06-02, Publicado em 2016-06-08).

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO DE ATOS DECISIVOS PARA O DESLINDE DA AÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADA. ARMA DE FOGO PORTADA PELO COAUTOR. INDIFERENÇA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE ALCANÇA OS DEMAIS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. COMBINAÇÃO PRÉVIA E DIVISÃO DE TAREFAS BEM DELINEADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DAS MAJORANTES DA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL. OCORRÊNCIA DE DIVERSOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA. CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO INCABÍVEL DIANTE DO QUANTUM DA PENA COMINADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. (...). 10. Quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Nada interfere na estipulação da pena base, como pretende ver a defesa. Por outro lado,
o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.
11. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.01661237-14, 189.043, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).

Considerando que a realização da detração penal em nada alteraria o regime inicial imposto na sentença, não se vislumbra a necessidade de realização dela neste momento.

Assim,
o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais
, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

Ante o exposto, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023